Tribunal: STF
Processo: ARE 712320
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL MILITAR. DENÚNCIA PELO CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 251, CPM. REJEIÇÃO. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ALEGADA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO CASSADA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, acaso violados in casu, resultaria em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. EXCLUSIVIDADE DO DOMINUS LITIS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO CASSADA. O ato de recebimento da inicial acusatória deve cingir-se ao juízo de admissibilidade da acusação, com a análise das formalidades exigíveis de uma denúncia apta (art. 77 do CPPM). Destarte, não é dado ao órgão julgador de 1ª instância, nessa face processual, conferir nova definição jurídica aos fatos narrados pelo Parquet, sob pena de cometer indevida usurpação da titularidade de ação penal. Poderá fazê-lo, adequadamente, no momento da prolação da sentença. Decisão monocrática cassada, com baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito. Recurso ministerial provido à unanimidade.”



    7. Agravo regimental desprovido.